Tribunal: TJDFT
Processo: 0739359-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se decurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante às penas do art. 155, caput, do Código Penal, em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, mais 10 (dez) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta é atípica por configurar crime impossível; e, (ii) avaliar a suficiência das provas para condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria do delito de furto restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido aos autos, não há falar em absolvição.

4. Não se configura crime impossível pelo simples fato de o estabelecimento dispor de sistema de monitoramento por câmeras ou vigilância constante, conforme Súmula 567 do STJ, uma vez que isso apenas dificulta a prática delitiva, mas não impede a consumação do delito.

5. Como a pena foi fixada no mínimo legal, com observância das circunstâncias judiciais favoráveis e do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem possibilidade de redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, não há o que ser modificado.

6. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são compatíveis com a pena e as condições do apelante, não havendo reparos a serem feitos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2°, "c", 44 e 59; CPP, art. 386, VII; Súmulas 567 e 582 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1697713/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 29/10/2020; TJDFT, Acórdão 1790284, 0717160-33.2021.8.07.0020, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 23/11/2023, DJe 01/12/2023.